Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-71.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005207-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA NETA - CPF: 318.622.761-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Reconhecida a inexistência do débito objeto da presente demanda pelo Juízo Singular e declarada a sua inexigibilidade.

Juízo Singular que apreciou o conjunto probatório carreado aos autos a fim, embora declarar a inexistência do débito, afastar a caracterização do dano moral com fundamento na Súmula nº 385 do STJ.

Inscrições preexistentes demonstradas por meio da documentação encartada aos autos.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada na documentação coligida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1005207-71.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 911,32 (novecentos e onze reais e trinta e dois
centavos), bem como determinar à reclamada que promova o cancelamento da inscrição realizada no nome da parte Reclamante perante as entidades de restrição ao crédito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em
danos morais ao argumento de que inexistem anotações pretéritas, o que afastaria a incidência da Súmula nº 385 do STJ que fundamentou a improcedência do citado pedido.

A recorrida, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1005207-71.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a insustentabilidade do débito levado à anotação em órgão restritivo de crédito, declarando a sua inexistência, todavia, afastou o pedido de condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que existe anotação preexistente capaz de sustentar a aplicação da norma encartada na Súmula nº 385 do STJ.

Não assiste razão à parte recorrente.

Importa de início registrar que o documento consistente no extrato de negativação juntado aos autos pela parte recorrente aponta a data de 15/janeiro/2020, conforme se infere do documento de Id. nº 176504321; todavia, não há informação determinante acerca de que seria a citada data relativa à data de vencimento do suposto débito ou se relativa à data em que realizada a inclusão.

Referida informação é determinante para a análise do mérito, porquanto a data de vencimento é irrelevante para fins de análise do pedido formulado, sendo relevante a informação acerca da data em que realizada a inclusão.

Nesse sentido é que a parte recorrida, por ocasião da apresentação da contestação trouxe documento com informação complementar àquela indicada na inicial (Id. nº 176504331), isto é, demonstrando que aquela data, qual seja, 15/janeiro/2020 é a data de vencimento do suposto débito e não a data de inclusão.

O citado documento indica a notificação de abertura de cadastro em data de 20/dezembro/2022, o que permite verificar que a inscrição se deu após a referida data, eis que a notificação antecede a inscrição.

Logo, absolutamente lícito presumir que a inscrição não data de 15/janeiro/2020 (data de vencimento do suposto débito), mas sim de data posterior àquela em que realizada a notificação (que se deu em data de 20/dezembro/2022 – Id. nº 176504331).

Assim, verificando dos autos (Id. nº 176504329 e Id. nº 176504330) constata-se a existência de diversas anotações com data de inscrição/exibição que antecedem a data em que realizada a notificação atinente ao débito objeto do presente feito.

Diante de tais circunstâncias não se verifica dúvida de que quando da ocorrência da inscrição objeto da presente demanda já existiam anotações preexistentes.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula nº 22 reforça o entendimento que afasta a caracterização do dano moral na situação anunciada nos autos, valendo, pois, transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o
dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

De igual modo aponta a Súmula nº 385 do STJ, cuja redação é suficientemente objetiva, valendo transcrever:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, verificada a irregularidade da inscrição cabível a sua desconstituição, entretanto, à vista de anotação que antecede, logo, preexistente àquela que se caracteriza como causa de pedir destes autos, é de se registrar correto o julgamento que afasta a reparação por dano moral, porquanto a restrição ao crédito já existia em razão daquela anotação que lhe antecedia.

Portanto, suficientemente comprovada na prova dos autos a existência inconteste de anotação preexistente àquela que se traduz como objeto da demanda correto o afastamento da pretensão autoral e recursal de condenação da recorrida em reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023